Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-73.2020.8.11.0077
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000769-73.2020.8.11.0077
APELANTE: SERGIO FELIX AMARILHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.,
Trata-se de Apelação Criminal interposta por SERGIO FELIX AMARILHA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (autos no 1000769-73.2020.8.11.0077), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 234 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.
Depois de proferida a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela apresentação das razões recursais diretamente à instância superior, consoante faculta o § 4o do art. 600 do Código de Processo Penal.
Desse modo, determino a intimação do advogado do apelante, a fim de que sejam apresentadas as razões do seu recurso de apelação, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para apresentação das contrarrazões.
Efetivadas tais diligências, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para apreciação do apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.